Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708114-87.2020.8.07.0009 RECORRENTE: RODRIGO NERES VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID. 33612631) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. 1. De acordo com o § 3o do art. 44 do CP, para que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao condenado reincidente, deve a medida deve ser socialmente recomendável e a reincidência não pode ser específica. 2. Embora o agente não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade não se apresenta como medida socialmente recomendável, porquanto já recebeu o benefício em processo anterior e voltou a delinqüir, o que demonstra, no caso, a sua ineficácia para a prevenção da reiteração delitiva. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que não é reincidente específico, além do delito praticado ser de baixo teor ofensivo e risco quase inexistente à sociedade, mostrando-se socialmente recomendável a substituição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao apontado malferimento ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, o réu é reincidente (ID 28933224 - fl. 36) e, embora não se trate de uma reincidência específica, não há que se falar que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, no caso dos autos, é socialmente recomendável. Isso porque a Certidão de ID 28933224 - fl. 36 indica que, na condenação anterior, o apelante foi contemplado com o benefício do artigo 44 do Código Penal, mas, ainda assim, voltou a cometer crime, o que demonstra a sua ineficácia para a prevenção da reiteração delitiva. Assim, embora nestes autos tenha o réu sido processado e condenado por crime diverso, e mesmo ele não ostentando circunstância judicial desfavorável, diante do fato acima delineado correta a não substituição da pena corporal por outras restritivas de direitos, por não ser a medida socialmente recomendável. Assim, não restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal” (ID. 30953072 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016